Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, mantendo a prisão preventiva e deixando de fixar valor mínimo para reparação dos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo por ausência de apreensão ou perícia;(ii) direito do réu de recorrer em liberdade;(iii) fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento, desde que haja prova segura do seu emprego, como depoimentos coerentes da vítima e demais elementos probatórios.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo suficiente para comprovar o uso da arma de fogo.
3. Persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, convalidados pela sentença condenatória, não sendo cabível o direito de recorrer em liberdade.
4. É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso e comprovação dos prejuízos.
5. Comprovados os danos materiais e atendidos os requisitos legais, impõe-se a condenação ao pagamento da indenização mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso defensivo desprovido.
7. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento: É desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, quando houver prova segura do seu emprego; é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
Dispositivos legais citados:
Art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal; Art. 33, §3o, do Código Penal; Art. 44 e 77 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Súmulas 43 e 54 do STJ.